Tribunal: TJPA
Processo: 0003882-89.2018.8.14.0028
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-05-11

Ementa:
APELAÃÃO PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES. DOIS RÃUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. EXTINÃÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÃÃO DE MENOR IMPORTÃNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PENA. MANUTENÃÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÃNIME.1. Crime de LesÃ£o Corporal: A prescriÃ§Ã£o para crimes com pena inferior a 01 (um) ano de reclusÃ£o se verifica, nos termos do artigo 109, VI, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 03 (trÃªs) anos. E, uma vez evidenciada nos autos a fluÃªncia do referido prazo prescricional, ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade de ambos os rÃ©us, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, VI, do CÃ3digo Penal Brasileiro.2. Crime de roubo majorado: InviÃ¡vel o reconhecimento da causa de diminuiÃ§Ã£o de pena pelo reconhecimento da participaÃ§Ã£o de menor importÃ¢ncia (art. 29, Â§ 1Âº, do CP), na medida em que os apelantes concorreram eficazmente para aprÃ¡tica do delito em comento. Observa-se que os rÃ©us, com vontade livre e consciente, em unidade de desÃgnios com outros indivÃduos nÃ£o identificados, subtraÃram, em seu proveito, mediante grave ameaÃ§a exercida com violÃªncia fÃsica, emprego de arma de fogo e restriÃ§Ã£o da liberdade das vÃtimas, pluralidade de objetos pertencentes a vÃ¡rias vÃtimas, vindo a ser presos, em flagrante, na posse de parte da res furtiva.3. In casu, a fixaÃ§Ã£o das penas de ambos os rÃ©us acima do mÃnimo legal restou suficientemente justificada, em razÃ£o do reconhecimento de trÃªs circunstÃ¢ncias judiciais desfavorÃ¡veis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifÃ¡sico de aplicaÃ§Ã£o da reprimenda, sendo esta necessÃ¡ria e suficiente para reprovaÃ§Ã£o do crime. Precedentes.4. Uma vez que nÃ£o houve modificaÃ§Ã£o das penas, o regime de cumprimento deve ser mantido nos termos da sentenÃ§a.5. InviÃ¡vel a exclusÃ£o da pena de multa, pois âa impossibilidade financeira do rÃ©u nÃ£o afasta a imposiÃ§Ã£o da pena de multa, inexistindo previsÃ£o legal de isenÃ§Ã£o do preceito secundÃ¡rio do tipo penal incriminadorâ (STJ; AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC).6. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS E, DE OFÃCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÃUS, DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
AUTOS DE APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0003882-89.2018.8.14.0028
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE MARABÁ (1ª Vara Criminal)
APELANTES: DOUGLAS SOUZA DA SILVA - Def. Pública Halline Rodrigues
DOUGLAS ALMEIDA DE AQUINO - Adv. Adebral Lima Junior OAB/PA 9663
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
RELATOR: DES. RONALDO MARQUES VALLE
REVISOR: Dr. ALTEMAR DA SILVA PAES
EMENTA
APELAÇÃO PENAL. PLURALIDADE DE CRIMES. DOIS RÉUS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. CRIME DE ROUBO MAJORADO. PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA. REFORMA. NÃO ACOLHIMENTO. MULTA. EXCLUSÃO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME DE PENA. MANUTENÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS. DECISÃO UNÂNIME.
1.
Crime de Lesão Corporal
:
A prescrição para crimes com pena inferior a 01 (um) ano de reclusão se verifica, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal Brasileiro, em 03 (três) anos. E, uma vez evidenciada nos autos a fluência do referido prazo prescricional, ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento,
mister
se faz reconhecer a extinção da punibilidade de ambos os réus, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, VI, do Código Penal Brasileiro.
2.
Crime de roubo majorado:
Inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), na medida em que os apelantes concorreram eficazmente para a
prática do delito em comento. Observa-se que os réus, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios com outros indivíduos não identificados, subtraíram, em seu proveito, mediante grave ameaça exercida com violência física, emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, pluralidade de objetos pertencentes a várias vítimas, vindo a ser presos, em flagrante, na posse de parte da
res furtiva
.
3.
In casu
, a fixação das penas de ambos os réus acima do mínimo legal restou suficientemente justificada, em razão do reconhecimento de três circunstâncias judiciais desfavoráveis, estando correta a dosimetria da pena que obedeceu ao sistema trifásico de aplicação da reprimenda, sendo esta necessária e suficiente para reprovação do crime. Precedentes.
4. Uma vez que não houve modificação das penas, o regime de cumprimento deve ser mantido nos termos da sentença.
5. Inviável a exclusão da pena de multa, pois ¿
a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador¿
(STJ; AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC).
6.
RECURSOS CONHECIDOS E IMPROVIDOS E, DE OFÍCIO, DECLARADA EXTINTA A PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS, DO CRIME DE LESÃO CORPORAL. DECISÃO UNÂNIME
.
ACÓRDÃO

Vistos etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
CONHECER DOS RECURSOS E NEGAR-LHES PROVIMENTO E, DE OFÍCIO DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DE AMBOS OS RÉUS DO CRIME DE LESÃO CORPORAL,
nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 11ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias dois e nove do mês de maio de 2022.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação penal interposta por
DOUGLAS SOUZA DA SILVA e DOUGLAS ALMEIDA DE AQUINO,
por meio de advogados distintos, contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Marabá, que os condenou como incursos na prática dos delitos tipificados nos artigos 157, §2º, I, II e V do Código Penal (3x) c/c 157, §2º, I e II do Código Penal (1x) do Código Penal c/c art. 71, parágrafo único, do Código Penal c/c art. 129, caput, do Código Penal, nas seguintes penas:

DOUGLAS SOUZA DA SILVA:
pelo crime previsto no art. 157, §2º I, II e V do CP, c/c art. 71, do CP: pena privativa de liberdade de
18 (dezoito) anos e 19 (dezenove) dias de reclusão e ao pagamento de 612 (seiscentos e doze) dias-multa
.

Pelo crime previsto no art. 129, do CP: pena de
04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção
, a ser cumprido em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

DOUGLAS ALMEIDA DE AQUINO:
pelo crime previsto no art. 157, §2º I, II e V do CP, c/c art. 71, do CP: pena privativa de liberdade de
12 (doze) anos, 10 (dez) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão e ao pagamento de 364 (trezentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Pelo crime previsto no art. 129, do CP: pena de
03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção,
a ser cumprido em regime inicialmente fechado, sendo-lhe negado o direito de recorrer em liberdade.

Narra a denúncia que:
No dia 16.03.2018, por volta das 06h00min, na Panificadora Três Irmãos, localizada na Folha 29, Quadra 21, Lote 24, bairro Nova Marabá/PA, nesta cidade, a Sra. ZILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA tinha acabado de abrir para o público a Panificadora Três Irmãos, quando os acusados entraram perguntando se vendia coxinha e pastel tendo, logo em seguida, anunciado o assalto exigindo o dinheiro do caixa.
Menciona a denúncia que, em seguida, os acusados adentraram na residência dos proprietários da padaria, que ficava atrás do estabelecimento, e restringiram a liberdade da Sra. ZILDA MARIA DA SILVA ALMEIDA e do Sr. WELLINGTON ALVES DA SILVA, tendo, logo em seguida, subtraído seus pertences (aparelhos celulares, relógio, dinheiro, etc).
Prossegue a denúncia narrando que os acusados foram até à casa da vítima THIAGO PEREIRA ROLDÃO e, mediante grave ameaça exercida com o emprego de arma de fogo, exigiram a entrega da chave do veículo SAVEIRO de placa OFM-0064, sendo que a vítima respondeu que não sabia onde estava a chave do carro.
Ainda segundo a denúncia, um dos acusados visualizou a chave pendurada no chaveiro e, diante disso, um dos réus efetuou um disparo de arma de fogo contra a vítima THIAGO PEREIRA ROLDÃO ferindo seu braço, sendo que os acusados subtraíram desta vítima seu carro, aparelho celular e um talão de cheque.
Prossegue a denúncia que algumas horas depois, os acusados foram presos em Itinga-MA, ainda na posse de alguns dos pertences das vítimas e com a arma de fogo utilizada nos roubos.
Finaliza a denúncia que em sede policial, as vítimas reconheceram os acusados como os autores dos crimes e que os réus confessaram a autoria delitiva.¿

A denúncia foi devidamente recebida (fl. 14) e, após regular instrução, os acusados foram condenados na forma antes relatada (sentença fls. 87/103), decisão contra a qual se insurge a defesa de ambos os réus, por meio de advogados distintos.

DOUGLAS SOUZA DA SILVA
, em suas razões (fls. 125/130), requer: a) que seja reconhecida a participação de menor importância, aplicando-se a sanção prevista no art. 29, §1º, do CP; b) absolvição da conduta prevista no art. 129, do CP, com fulcro no art. 386, V, do CPP; c) que seja revisto o
quantum
de aumento aplicado às circunstâncias desfavoráveis do art. 59, do CP; d) dispensa da pena de multa.

DOUGLAS ALMEIDA DE AQUINO,
por sua vez, nos mesmos moldes do corréu, também requer (fls. 138/143): a) que seja reconhecia a participação de menor importância, aplicando-se a sanção prevista no art. 29, §1º, do CP; b) absolvição da conduta prevista no art. 129, do CP, com fulcro no art. 386, V, do CPP; c) que a pena base seja fixada no mínimo legal e o regime de cumprimento alterado para o semiaberto.

Em contrarrazões (fls.144/147; 148/151), a Promotoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento dos apelos e total improvimento de ambos, para que a sentença seja mantida na sua integralidade.

Nesta instância recursal, o Procurador de Justiça Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva se manifestou
¿pelo
CONHECIMENTO
do recurso de Apelação, porque atendidos os requisitos para sua admissibilidade, e no mérito, pelo
DESPROVIMENTO
, para que a sentença ora guerreada seja mantida em todos os seus termos.¿
(Textuais) (157/174).

É o relatório.

À revisão do Dr. Altemar da Silva Paes, Juiz Convocado, em 18 de março de 2022.
V O T O

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do
crime de lesão corporal - art. 129,
caput,
do Código Penal
, que, por se tratar de matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

O réu
Douglas Almeida de Aquino
, foi condenado à
pena de 03 (três) meses e 03 (três) dias de detenção.

A denúncia foi recebida em 04/04/2018, e a
sentença proferida em 25/10/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena do crime de lesão corporal foi inferior a 01 (um) ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal. E, uma vez que o acusado era menor de vinte e um anos à época do fato, tal prazo prescricional deve ser reduzido na metade, ou seja, 01 (um) ano e 06 (seis) meses, conforme preceituado no art. 115 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada, como já dito, em
25/10/2018,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva vez que, entre a data da sentença e do presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 01 (um) ano e 06 (seis) meses.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante Douglas Almeida de Aquino, quanto ao crime de lesão corporal (art. 129,
caput,
do Código Penal), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Para o réu Douglas Souza da Silva:
foi-lhe imposta a
pena de 04 (quatro) meses e 13 (treze) dias de detenção.

A denúncia foi recebida em 04/04/2018, e a
sentença proferida em 25/10/2018.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena do crime de lesão corporal foi inferior a 01 (um) ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal. Logo, uma vez que a sentença foi prolatada, como já dito, em
25/10/2018,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva vez que, entre a data da sentença e do presente julgamento, ocorreu lapso temporal superior a 03 (três) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada
in concreto
,
resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante Douglas Souza da Silva, quanto ao crime de lesão corporal (art. 129,
caput,
do Código Penal), em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Passo ao enfretamento do mérito recursal.

As condições recursais e os pressupostos de admissibilidade dos recursos foram observados, razão pela qual os conheço.

Em que pese os réus tenham apresentado suas razões em peças distintas, constato que seus pedidos se confundem, razão pela qual passo a análise conjunta destes.

A materialidade dos delitos está comprovada pelo auto de apresentação e apreensão (fl. 32 - apenso I); pelo auto de entrega de (fl. 33 - apenso I; além do Auto de Prisão em Flagrante (Apenso II); do Relatório da Autoridade Policial (fls. 62/63 do IPL), bem como pela prova oral colhida em juízo.

A autoria, e a participação de cada um dos réus na prática do crime de roubo, por sua vez, também resta indene de dúvidas.

Relembrando os fatos, consta que os recorrentes Douglas Aquino, Douglas Silva e José Luís Costa, juntamente com outros indivíduos não identificados, na manhã do dia 16/03/2018, fingindo serem clientes, entraram na panificadora ¿três irmãos¿, renderam as vítimas e anunciaram o assalto.

Consta que, não satisfeitos em se apropriar da renda do estabelecimento comercial, se dirigiram até residência das vítimas (que fica localizada na parte dos fundos da padaria) e, mediante gravíssimas ameaças, com emprego de armas de fogo e com uso de extrema violência, subtraíram os pertences das vítimas, tais quais, celulares, relógios e quantia em dinheiro.

Consta, ainda, que, para facilitar a fuga, os réus invadiram a casa de outra vítima, de quem subtraíram o carro (Saveiro de placa OFM -0064), vindo a ser presos (na posse da arma de fogo e de parte da
res furtiva
), algumas horas após a prática do delito, na cidade de Itinga, Estado do Maranhão.

Tais fatos foram descritos pelas vítimas em juízo, cabendo, desde logo, consignar que na análise da prova oral produzida em Juízo, farei uso das transcrições contidas na sentença (fls. 87/103 - verso), as quais se mostram fidedignas às gravações registradas nas mídias. Vejamos:

A vítima
Zilda Maria da Silva Almeida,
que reconheceu o recorrente Douglas Almeida de Aquino como uns dos autores do crime (auto de reconhecimento fl. 33), enfatizou que, no dia e horário dos fatos, estava abrindo as portas da padaria que administra com seu esposo quando dois rapazes chegaram perguntando se ali vendia coxinha, tendo a vítima respondido que o salgado ainda não estava pronto.

Relatou que os dois rapazes disseram que iam avisar a um chegado, sendo que ela retornou para os fundos da padaria para terminar de assar os lanches para venda. Afirmou que poucos minutos depois, se surpreendeu com os dois rapazes, cada um com uma arma de fogo apontada em sua direção e na direção do seu esposo, e falando as seguintes textuais
: ¿Ninguém se mexe porque aqui é um assalto! Todo mundo no chão!.¿

Descreveu que, em seguida,
seus três filhos menores de idade chegaram e se assustaram ao ver aquela cena, sendo que os assaltantes obrigaram os três menores a se deitarem no chão e que seu filho de 12 (doze) anos de idade, caçula, levou um empurrão violento dos assaltantes e seu esposo levou um pisoteada por ter se mexido.

Enfatizou

que, um dos acusados lhe conduziu, com a arma apontada para sua cabeça, até a casa dela, que fica atrás da padaria, e ficou exigindo bens de valores e dinheiro, tendo a vítima respondido que não tinha nada para entregar, que era humilde e que somente cuidava daquele estabelecimento, pois todo aquele terreno, incluindo a panificadora, ¿kit nets¿ e a casa pertenciam ao proprietário que não morava ali. Enquanto isso, aduziu a vítima que seu esposo e três filhos e alguns clientes da padaria foram feitos reféns nos fundos da padaria pelo outro assaltante.

Afirmou que foram subtraídos: dinheiro da panificadora; um relógio, calça e dinheiro pertencentes ao casal; um par de tênis de seu filho caçula; uma camisa de seu filho mais velho; de dois clientes, uma aliança e uma motocicleta, a qual foi posteriormente recuperada; e o veículo da vítima Thiago, que também foi recuperado.

Disse que, o assaltante que estava com a arma apontada para sua cabeça a levou até o andar de cima do prédio, local onde morava a vítima Thiago (filho dos proprietários do terreno), e depois desceu em direção à padaria para fazê-la de refém junto com as outras vítimas.

Depois, a vítima disse que um dos assaltantes fez uma ligação e, logo após, chegaram outras pessoas ou outra pessoa. Aduziu a ofendida que não conseguiu visualizar o rosto da terceira pessoa que chegou por último porque estava de cabeça baixa por ordem dos assaltantes. Em seguida, afirmou a ofendida que alguns dos meliantes subiram rumo à casa de Thiago enquanto um assaltante ficou vigiando as vítimas embaixo, na padaria. Afirmou que ouviu o momento em que foi efetuado um disparo de arma de fogo na casa de Thiago e que, depois do disparo, os assaltantes se apressaram para irem embora com receio se serem descobertos pela polícia.

Detalhou, que a ação criminosa durou cerca de 02 (duas horas) - de 06hs20min a pouco mais de 08hs da manhã - e que um dos assaltantes ficou no balcão da panificadora se fingindo de funcionário, atendendo clientes e se apropriando dos valores apurados, enquanto outro assaltante ficou nos fundos da padaria vigiando as vítimas (sua família e alguns clientes), todos feitos de reféns.

Enfatizou que não visualizou o rosto do terceiro assaltante que chegou por último e ficou vigiando sua família e outros clientes que foram feitos de reféns. Disse que somente conseguiu visualizar com clareza a face e características dos dois primeiros assaltantes, pois foram os dois primeiros que chegaram cedo à padaria perguntado pelo salgado e depois foram os mesmos que lhe conduziram nos repartimentos do imóvel com a arma apontada para sua cabeça.

Nos mesmos moldes, foram as declarações da outra vítima
Wellington Alves da Silva,
que reconheceu o réu Douglas Souza da Silva (auto de reconhecimento fl. 35) que, sob o crivo do contraditório, declarou que no dia e horário dos fatos narrados na denúncia, dois rapazes se passaram por clientes e chegaram no estabelecimento perguntando se vendia salgado, tendo a vítima respondido que só vendia salgado assado, instante em que os dois rapazes disseram que iam repassar a informação para um chegado.

Relatou que ele voltou para os fundos da padaria para ajudar sua esposa a terminar de preparar os lanches para venda quando se surpreendeu com a chegada dos mesmos dois indivíduos, cada um com uma arma de fogo, sendo que uma delas foi apontada para a direção do declarante e a outra para a direção de sua esposa Zilda Maria da Silva Almeida, obrigando o casal e seus três filhos a deitarem no chão.

Afirmou, também que, 05 (cinco) minutos depois de anunciado o assalto, um dos acusados fez uma ligação para uma pessoa de apelido Doguinha avisando que o carro estava na garagem e que a padaria estava rendida. Afirmou, ainda, que, um dos assaltantes ficou se fingindo de funcionário, atendendo o público e se apropriando do dinheiro, registrando ainda que dois clientes foram também rendidos tiveram objetos subtraídos enquanto o outro assaltante subiu com sua esposa para o andar de cima e revistou sua casa, subtraindo dinheiro e roupas de seus filhos.

Continuou relatando a vítima que não recorda quantos assaltantes eram ao todo (se 3, 4 ou 5), mas recorda que chegaram mais integrantes do grupo criminoso, os quais subiram em direção à casa da vítima Thiago e efetuaram um disparo de arma de fogo. No momento do disparo, havia um assaltante vigiando o depoente juntamente com outras as vítimas na padaria, contudo, após o tiro, o bando saiu em fuga bastante apressado. Em seguida, relatou que a vítima que Thiago chegou pedindo que fosse levado ao hospital, pois tinha sido ferido pelos assaltantes e a casa de Thiago estava com uma poça de sangue.

A vítima esclareceu que transcorreu cerca de 40 minutos entre o momento do anúncio do assalto até o momento em que invadiram a casa de Thiago e que foi um período de bastante temor, pois os acusados foram muito agressivos, empurraram seu filho caçula, deram uma pisada no depoente e ameaçavam a todos verbalmente
. Relatou que os acusados levaram todo o dinheiro da padaria, inclusive os valores arrecadados enquanto um dos assaltantes estava no atendimento se fingindo de funcionário.

Disse que, enquanto um assaltante ficou vigiando os reféns na padaria, o outro subiu com sua esposa e a arma de fogo apontada para esta com a finalidade de subtrair os bens de sua casa.

Narrou, que não lembra quantos assaltantes chegaram em seguida, mas sabe que havia no mínimo 03 assaltantes no total (um com as vítimas na padaria e dois no andar de cima, na casa da vítima Thiago); que após o tiro, todos os assaltantes saíram às pressas no carro de Thiago.

A vítima
Thiago Pereira Roldão
, que por sua vez reconheceu ambos os recorrentes (Douglas Aquino e Douglas Silva) como autores do delito (auto de reconhecimento fl. 37), confirmou as versões apresentadas pelas duas vítimas (Zilda Maria Almeida e Wellington Silva), detalhando, em minúcia, os fatos.

Constata-se, portanto, que o magistrado, de forma acertada e com base no acervo probatório presente nos autos, tomou a decisão correta em condenar os réus Douglas Aquino e Douglas Silva como incursos na prática dos crimes de roubo majorado pelo concurso de agente, emprego de arma de fogo e com restrição de liberdade, bem como reconhecido o concurso formal, por tratar-se de várias vítimas, não cabendo, na presente via recursal, qualquer reforma.

Dessa forma, inviável o reconhecimento da causa de diminuição de pena pelo reconhecimento da participação de menor importância (art. 29, § 1º, do CP), na medida em que, conforme se depreende das provas contidas nos autos, os apelantes concorreram eficazmente para a prática do delito em comento, observando-se que, os apelantes, com vontade livre e consciente, em unidade de desígnios e com prévia distribuição de tarefas, subtraíram, em proveito de ambos, mediante grave ameaça exercida com violência e emprego de arma de fogo, diversos pertences de várias vítimas.

Impossível, portanto, o reconhecimento da participação de menor importância, quando está claro que os apelantes tinham pleno domínio do fato, atuando como verdadeiros coautores do crime.

Sobre o reconhecimento da menor participação, vejamos trecho de decisão desta Corte de Justiça:
¿(...)
2. Não há que se falar em participação de menor importância quando as circunstâncias apuradas nos autos indicam a prática do delito em concurso de pessoas. Ademais, é cediço que basta a simples presença do indivíduo no local do crime - seja para prestar vigilância, seja para constranger a vítima mediante ameaça ou tão somente para dirigir o veículo da fuga ou recolher a res furtiva - para que se caracterize a coautoria.¿ (7560625, 7560625, Rel. Vânia Lúcia Carvalho da Silveira, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Penal, Julgado em 06/12/ 2021, Publicado em 15/12/2021)

Subsidiariamente, requer a defesa de ambos os réus que seja feita a reanálise da pena, com a minoração da pena base para o mínimo legal (ou próximo), bem como das demais fases da dosimetria, alegando desproporcionalidade.

Por melhor didática, nesse ponto, passo a análise individualizada de cada um dos recorrentes, de onde, seguindo a ordem constante na sentença, inicio pelo réu
Douglas Almeida de Aquino
.

Antes de mais, e sem grandes delongas, é sempre bom enfatizar que o artigo 59 do Código Penal concedeu ao juiz larga margem de discricionariedade em sua fixação, sempre, no entanto, vinculada aos ditames legais.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão. em face da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime, com a seguinte fundamentação:
¿(...) A culpabilidade deve ser considerada desfavorável, pois o acusado em conjunto com os outros corréus utilizou violência real contra a vítima consistente em pisotear a cabeça de WELLINGTON, o que se revela absolutamente desproporcional, uma vez que os réus estavam em um grupo de, no mínimo três indivíduos, com duas armas de fogo, as quais já estavam sendo utilizadas para ameaçar as vítimas, o que revela a intensidade de dolo acima da média.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o acusado cometeu o delito dentro do estabelecimento, em horário comercial, onde transitaram diversos clientes, sendo que dois deles, inclusive, foram feitos de reféns, aliado ao fato de que os réus ainda se passaram por funcionários da padaria, vendendo produtos no local enquanto as vítimas eram feitas de reféns nos fundos do imóvel. Diga-se, ainda, que os acusados deram um empurrão no filho menor da vítima, elementos capazes de demonstrar maior ousadia, frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis, pois o acusado, juntamente com seus comparsas, subtraiu todo o dinheiro da panificadora no dia dos fatos e as vítimas relataram que a repercussão social do crime provocou uma redução considerável no movimento dos clientes, o que comprometeu o sustento do ofendido e de sua família.
Verifica-se, portanto, que estes dados ultrapassam aqueles inerentes ao tipo penal.¿

De fato, a fundamentação utilizada para a valoração negativa dos três vetores é idônea e deve ser mantida. Cabendo ponderar o
quantum
de aumento utilizado pela d. Juíza na primeira fase, qual seja, 02 (dois) anos e 3 (três) meses para três circunstâncias judiciais desfavoráveis é perfeitamente justa e proporcional, ante todo o cenário de barbárie, terror e extrema violência em que os réus praticaram os delitos, onde, não apenas ignoraram o fato de se encontrarem três crianças menores no local, ainda agrediram fisicamente uma delas, em total descaso com a vida humana.

Na segunda e terceira fase da dosimetria da pena, tenho que mais uma vez não cabe reproches, já que a magistrada, acertadamente, atenuou a pena em 01 (um) ano e 15 (quinze) dias ante a menoridade do réu e, em seguida, aumentou a pena na fração de 5/12 (cinco doze avos), uma vez presentes três causas de aumento de pena - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas - justificando que (textuais):
¿o grupo de criminosos era formado por, no mínimo, 03 (três) integrantes, foram utilizadas 02 (duas) arma de fogo e as vítimas tiveram suas liberdades restringidos por aproximadamente 02 (duas) horas.¿

Portanto, resta imune de reformas, a fixação da pena definitiva no patamar de
07 (sete) anos, 04 (quatro) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
.

Para o apelante
Douglas Souza da Silva
, a julgadora, na primeira fase, a pena-base foi fixada em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, em face da valoração negativa da culpabilidade, circunstâncias do delito e consequências do crime, com a seguinte fundamentação:
¿(...) A culpabilidade deve ser considerada desfavorável, pois o acusado em conjunto com os outros corréus utilizou violência real contra a vítima consistente em pisotear a cabeça de WELLINGTON, o que se revela absolutamente desproporcional, uma vez que os réus estavam em um grupo de, no mínimo três indivíduos, com duas armas de fogo, as quais já estavam sendo utilizadas para ameaçar as vítimas, o que revela a intensidade de dolo acima da média.
As circunstâncias do delito são desfavoráveis ao imputado, pois o acusado cometeu o delito dentro do estabelecimento, em horário comercial, onde transitaram diversos clientes, sendo que dois deles, inclusive, foram feitos de reféns, aliado ao fato de que os réus ainda se passaram por funcionários da padaria, vendendo produtos no local enquanto as vítimas eram feitas de reféns nos fundos do imóvel. Diga-se, ainda, que os acusados deram um empurrão no filho menor da vítima, elementos capazes de demonstrar maior ousadia, frieza, insensibilidade e audácia acima da média.
Quanto às consequências do delito em relação à vítima, devem ser consideradas desfavoráveis, pois o acusado, juntamente com seus comparsas, subtraiu todo o dinheiro da panificadora no dia dos fatos e as vítimas relataram que a repercussão social do crime provocou uma redução considerável no movimento dos clientes, o que comprometeu o sustento do ofendido e de sua família. Verifica-se, portanto, que estes dados ultrapassam aqueles inerentes ao tipo penal. (...)¿

Mais uma vez, entendo que a fundamentação utilizada pela magistrada para a valoração negativa dos três vetores é idônea e deve ser mantida. Cabendo ponderar o
quantum
de aumento utilizado pela d. Juíza na primeira fase, qual seja, 02 (dois) anos e 3 (três) meses para três circunstâncias judiciais desfavoráveis é perfeitamente justa e proporcional, ante todo o cenário de barbárie, terror e extrema violência em que os réus praticaram os delitos, onde, não apenas ignoraram o fato de se encontrarem três crianças menores no local, ainda agrediram fisicamente uma delas, em total descaso com a vida humana.

Na segunda e terceira fase da dosimetria da pena, tenho que mais uma vez não cabe reproches, já que a julgadora, acertadamente, agravou a pena em 1/6 (um sexto) ante o reconhecimento da reincidência e, em seguida, aumentou a pena na fração de 5/12 (cinco doze avos), uma vez presentes três causas de aumento de pena - concurso de pessoas, emprego de arma de fogo e restrição à liberdade das vítimas - justificando que (textuais):
¿o grupo de criminosos era formado por, no mínimo, 03 (três) integrantes, foram utilizadas 02 (duas) arma de fogo e as vítimas tiveram suas liberdades restringidos por aproximadamente 02 (duas) horas.¿

Portanto, resta imune de reformas, a fixação da pena definitiva no patamar de
10 (dez) anos, 03 (três) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão.

Nesses termos, uma vez que não houve alteração nas penas impostas aos réus, não cabe falar-se em modificação do regime de cumprimento das penas para o semiaberto.

Quanto ao pedido de exclusão da pena de multa, em breves palavras afirmo não ser possível porque, como cediço, a sanção pecuniária, quando prevista em lei, integra a condenação, ou seja, constitui uma das formas de sanção destinada conjuntamente à aplicação da reprimenda, não cabendo, portanto, ser afastada por vagas fundamentações de que o réu apresenta má situação financeira do réu (STJ; AgRg nos EDcl no AREsp 1667363/AC), onde se decidiu que
¿a impossibilidade financeira do réu não afasta a imposição da pena de multa, inexistindo previsão legal de isenção do preceito secundário do tipo penal incriminador¿
Disposição final:

Por todo o exposto, declaro, de ofício, extinta a punibilidade pela prescrição, do crime de lesão corporal (art. 129,
caput,
do CP) para ambos os réus e, no mérito, NEGO PROVIMENTO AOS RECURSOS, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.
Belém (PA), 09 de maio de 2022.
Des. RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator